Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSTERIOR RESTRIÇÃO VIA RENAJUD EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA O PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DESCUMPRIDO. EVICÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se pode imputar ao alienante do veículo descumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que, ao tempo da alienação, não pendia qualquer restrição no certificado de propriedade ou nos registros do órgão de trânsito.
II. Se a constrição ocorreu depois da alienação veículo e não acarretou a perda da sua propriedade, descabe cogitar da garantia da evicção, consoante a inteligência do artigo 447 do Código Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.